Tribunal: TJMT
Processo: 1032359-34.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032359-34.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LARISSA IORIS MELLO - CPF: 709.340.961-04 (RECORRENTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (RECORRIDO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO ENTREGUE COMO FORMA DE PAGAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no id. nº 159712464, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente
a pretensão inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente, em preliminar, alega a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação do
decisum.

No mérito, afirma a existência de ato ilícito pela reclamada, bem como a ocorrência de danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de nulidade de sentença, uma vez que os fundamentos necessários ao convencimento do julgador foram devidamente expostos, ainda que de forma sucinta.

Neste sentido, também já decidiu o Supremo Tribunal Federal,
verbis:

Somente a sentença não motivada é nula; não a sentença com motivação sucinta ou deficiente. A motivação, que constitui preceito de ordem pública, é que põe a administração da Justiça a coberto da suspeita dos dois piores vícios que possam manchá-la: o arbítrio e a parcialidade.
(Ac. un. 1 T do STF, RE 77.792, rel, Min. Rodrigues Alckmin, in Alexandre de Paulo, ob. cit., pag., 1849)

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no dia
12/02/2020
, adquiriu junto à reclamada o veículo COMPASS SPORT AT 2.0 FLEX, dando como
entrada

seu veículo usado
(marca Hyundai, modelo HB20S 1.6A COMF, cor branca, placas QBV3766, chassi 9BHBG41DBFP482993, ano modelo 15/15, cor branca).

Na mesma data (
12/02/2020
), a autora
entregou seu veículo
e toda a documentação referente ao mesmo à empresa reclamada, bem como retirou o seu novo veículo conforme acordado.

Afirma que ficou acordado com a reclamada que,
todo o procedimento de transferência do veículo ficaria sob sua responsabilidade
, motivo pelo qual a autora outorgou à referida empresa procuração
por instrumento público
para representá-la junto ao DETRAN-MT e órgãos afins.

Ocorre que, recentemente a autora recebeu
citação
referente ao processo
nº
1016796-28.2021.8.26.0003, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

Informa que, ao ler o conteúdo da citação, a autora sofreu um grande constrangimento, eis que figura como ré em processo judicial indenizatório, no qual o valor da causa ultrapassa R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo que o fato discutido gravitava em torno de um acidente automobilístico envolvendo um veículo de sua “propriedade”, em que um terceiro foi atropelado e estava em “estado vegetativo”.

Aduz que toda a celeuma foi resultado da irresponsabilidade da reclamada, que
não realizou a transferência do veículo
entregue como forma de pagamento em um negócio realizado no ano de 2020.

A reclamada, em sede de contestação, afirma que
realizou a comunicação de venda do veículo

no DETRAN-MT, ficando eximida de qualquer responsabilidade sobre o acidente ocorrido ou sobre os supostos danos alegados pela autora, conforme documento anexado no
id. nº 159712461.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente
a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) Ademais,
cabe registrar que conforme se observa na contestação, a Requerida comunicou a venda
e assim ficou eximida de qualquer responsabilidade sobre o acidente ocorrido ou sobre os supostos danos alegados pela autora.

Logo, compulsando os autos, observo a ausência de outros elementos e/ou fundamentos fáticos impede o reconhecimento do direito pleiteado pela parte reclamante, pois ausentes os elementos inerentes à responsabilidade civil, ante a falta de comprovação pela parte reclamante do que efetivamente ocorreu.

Assim, em que pese às alegações da parte autora, esta não desincumbiu do ônus que lhe competia, tendo em vista que
não restou comprovado nos autos qualquer falha na prestação de serviços pela Requerida

tampouco qualquer dano à sua moral.
(...)”
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

A reclamada recebeu o veículo da reclamante em
12/02/2020
,
tendo

realizado
a comunicação da venda do bem ao
Sr. Alan Oliveira Souza, em
20/02/2020
, cuja inclusão no sistema foi efetuada
na mesma data,
conforme

extrato do veículo retirado do
site
do DETRAN
(id. nº 159712461 -
pág. 2
),
ou seja, em data anterior ao acidente mencionado pela autora na exordial, ocorrido em
29/11/2020
.

Assim,
a reclamante não logrou êxito em demonstrar a existência de falha na prestação do serviço da reclamada
, ônus que lhe incumbia.

Necessário se faz mencionar que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020)

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da reclamada.

Não comprovada a falha na prestação do serviço da reclamada, não há se falar em indenização por danos morais e materiais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto que a parte reclamada deve demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do inciso II, do mesmo dispositivo legal.

No caso, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado em contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023